Tribunal: TJDFT
Processo: 0004802-85.2013.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 2246470) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de título protestado e indenização por danos morais, ajuizada por RG Premoldados Ltda. – ME em desfavor do apelante (“segundo réu”), de M M Comércio de Materiais para Pesca e Camping Náutica e Redes Ltda. ME (“primeira ré”), de Paulo Vicente da Silva Junior (“terceiro réu”) e de Bege Brasília Comércio de Mármores e Granitos Ltda. ME (“quarta ré”), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade dos títulos descritos e, consequentemente, a inexistência da dívida por eles representada; e b) condenar a primeira ré, o terceiro réu e a quarta ré a promoverem o cancelamento do registro do protesto dos títulos descritos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) condenar a primeira ré, o terceiro réu e a quarta ré, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, sobre a qual incidirão correção monetária pelo INPC a contar da data do julgamento da lide mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso – data do primeiro protesto indevido. Em razão da sucumbência, condenou a primeira ré, o terceiro réu e a quarta ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora, considerando o valor da condenação pelo dano moral e o valor dos débitos declarados inexistentes, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Noutro giro, condenou a empresa autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do apelante (“segundo réu”), estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC. M M Comércio de Materiais para Pesca e Camping Náutica e Redes Ltda. ME (“primeira ré”) opôs embargos de declaração contra a sentença (Id 22426472), os quais foram rejeitados de plano (Id 22426478). Inconformado com a sentença, o Banco do Brasil S.A. interpôs a presente apelação. Em razões recursais (Id 22426482), aduz a regularidade do débito e dos títulos levados a protesto. Entende demonstrada a inexistência de vício a macular a idoneidade da cobrança da obrigação estampada nas duplicatas questionadas. Diz não ter praticado conduta imprópria no tocante à questão debatida nos autos. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais. Caso este não seja o entendimento a ser adotado, requer o prequestionamento dos dispositivos legais concernentes à fundamentação adotada. Preparo regular (Id 22426484). Contrarrazões da apelada/autora pelo não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal, uma vez que não houve sucumbência do apelante. No mérito requer o não provimento do recurso (Id 22426489). Converteu-se o julgamento em diligência para manifestação do apelante acerca da preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões (Id 22694775). O apelante deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar (Id 23588647). É o relato do necessário. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira da admissibilidade. Observo que a sentença objurgada afastou a responsabilidade do apelante pela nulidade da cobrança das duplicatas fraudulentamente emitidas em desfavor da empresa autora. Houve a procedência parcial dos pedidos iniciais, porém apenas em desfavor de M M Comércio de Materiais para Pesca e Camping Náutica e Redes Ltda. ME (“primeira ré”), de Paulo Vicente da Silva Junior (“terceiro réu”) e de Bege Brasília Comércio de Mármores e Granitos Ltda. ME (“quarta ré”). Transcrevo abaixo os trechos do referido julgado que ratificam a conclusão acima (Id 22426470): 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por R.G. Representações Comercial de Premoldados Ltda. (“Autora”) em desfavor de M M Comércio de Materiais para Pesca e Camping Náutica e Redes Ltda. ME (“Primeira Ré”), Banco do Brasil S.A. (“Segundo Réu”), Paulo Vicente da Silva Junior (“Terceiro Réu”) e Bege Brasília Comércio de Mármores e Granitos Ltda. ME (“Quarta Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. 2. A autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) é proprietária do imóvel descrito na inicial, obtido por meio de contrato de ocupação e uso de área pública; (ii) locou a fração B do imóvel ao terceiro réu, que transferiu a sede da sua empresa, ora quarta ré, para o local; (iii) como a sua sede está no mesmo endereço da quarta ré, o terceiro réu conseguiu efetuar compras para a sua empresa em nome da autora; (iv) por isso, teve duplicatas mercantis por indicação protestadas pela primeira ré, no valor total de R$ 5.692,42; (v) assim, deve ser reconhecida a inexistência do débito, a nulidade dos títulos e o dano moral que lhe foi causado. (...) 4. Ao final, aduz os pedidos abaixo: - A procedência da ação para declarar a inexistência do débito, e, por sua vez, a nulidade dos títulos protestados pela segunda Requerida, bem como para declarar, em definitivo, o cancelamento dos protestos. - A procedência da ação para condenar os Requeridos a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (id. 39486998 - Pág. 10). (...) 38. Desde logo, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a responsabilidade do segundo réu, mero apresentante do título, uma vez que não praticou nenhum ato culposo próprio. (...) 40. Os demais réus, por sua vez, não trouxeram nenhuma prova de que o negócio foi realmente celebrado entre a autora e a primeira ré, ônus que lhes incumbia por se tratar de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da demandante. (...) 55. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a nulidade dos títulos descritos no item 37 supra e, consequentemente, a inexistência da dívida por eles representada; e b) condenar a primeira ré, o terceiro réu e a quarta ré a promoverem o cancelamento do registro do protesto dos títulos descritos no item 37 supra, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) condenar a primeira ré, o terceiro réu e a quarta ré, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, sobre a qual incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da presente data, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso – data do primeiro protesto indevido. (...) 57. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, ficam rateadas entre as partes as despesas processuais, na proporção de 1/4 (um quarto) para a autora e 3/4 (três quartos) para a primeira ré, o terceiro réu e a quarta ré. (...) 59. Em conformidade com as balizas acima, arcarão a primeira ré, o terceiro réu e a quarta ré com o pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora – fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora, considerando o valor da condenação pelo dano moral e o valor dos débitos declarados inexistentes; com espeque no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 60. Noutro giro, arcará a autora com o pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do segundo réu – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; com espeque no art. 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil. Assim, verificada a vitória do apelante por meio da conclusão adotada no decisum no sentido de que não atuou culposamente na cobrança indevida do título levado a protesto e nenhuma responsabilidade lhe foi imputada em razão do protesto do título materializador da dívida declarada inexistente, não visualizo interesse em recorrer da sentença. A compreensão da falta de interesse recursal se fundamenta na falta de verificação de piora da posição do recorrente na demanda. Nenhuma perda suportou. O recurso se mostra inútil para a finalidade desejada. Verifico, portanto, que o recurso não pode ser conhecido diante de sua manifesta inadmissibilidade pela falta de interesse de agir do Banco do Brasil S.A.. Cumpre ressaltar ser eventual prejuízo experimentado pelo apelante passível de discussão em ação própria a ser movida em momento oportuno e contra as partes que entender envolvidas no engodo perpetrado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[2], NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e encaminhem-se os autos para o i. juízo de origem para as providências necessárias ao cumprimento de sentença, observando-se as cautelas legais. Brasília-DF, 28 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;